Tribunal: STF
Processo: ARE 1349217
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. AUMENTO DA BASE DE CÁLCULO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DA MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO Nº 44.813/2014. MANDADO DE SEGURANÇA NO QUAL SE DEFENDE A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (ART. 150, III, c, DA CF). TESE CORROBORADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0273066-36.2014.8.19.0001. IMPOSITIVA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA, TENDO EM MIRA O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, II, III, c e § 7º, da CF. Sustenta que: (i) a anterioridade não se aplica à substituição tributária; (ii) não houve majoração da base de cálculo do ICMS; (iii) “se as pesquisas de mercado demonstram que o consumo final, onde ocorreria a operação substituta, ocorreu em valor superior, não há que se falar em majoração de tributo, mas apenas de adequação da realidade”; (iv) a extinção de benefício fiscal não se sujeita à anterioridade; (v) o entendimento do acórdão recorrido não deve prevalecer, isto porque “coloca o contribuinte substituto, e até mesmo o substituído, em vantagem indevida em relação aos demais contribuintes no regime normal, em clara violação ao princípio da isonomia”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    “A questão tratada nos autos passa, necessariamente, pelo exame dos fatos e da legislação local, daí esbarrando a pretensão no óbice das Súmulas n° 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 do Supremo Tribunal Federal (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), como se observa dos julgados a seguir: 



    (…)



    Pelo exposto, DEIXO DE ADMITIR, os recursos especial e extraordinário.”



    A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o aumento indireto de tributos deve observância à anterioridade. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. 2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.281.713-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin)



    Possuem idêntica compreensão, as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado: ARE 1.318.600/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.317.220/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.328.855/RJ, sob a minha relatoria.



    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279/STF e 280/STF. Confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS ALTERAÇÃO DA ALÍQUOTA E DA BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.312.230-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator